Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÕES. GCET E GAB. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO DEVIDO AO SERVIDOR. BOA-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório.
2. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.
3. Para o deslinde da controvérsia é imprescindível, portanto, a análise da existência ou não de boa-fé do servidor no recebimento dos valores, no caso de erro operacional da Administração, pois, embora a tese firmada no Tema 1009 do STJ não seja aplicável à hipótese dos autos, em razão da modulação de efeitos, a presunção de boa-fé estabelecida no Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa, podendo, assim, ser afastada quando comprovada a má-fé.
4. No caso dos autos, está devidamente comprovada a boa-fé do Autor/Apelante no recebimento da GCET – Gratificação de Condições Especiais de Trabalho, bem como da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, pois o servidor cumpriu todos requisitos exigidos pelas respectivas normais de regência, quais sejam, as Leis Distritais nos 2.339/1999 e 318/1992.
5. Inviável falar em pagamento indevido, pois o erro operacional não foi o pagamento das aludidas gratificações ao servidor, que cumpriu todos os requisitos legais fazendo jus ao recebimento da verba, mas, sim, a inércia da Administração em corrigir a lotação do servidor, situação que perdurou durante anos, mesmo após vários requerimentos nesse sentido, feitos tanto pelo servidor quanto pelos superiores hierárquicos que com ele trabalhavam, e que foram ignorados pela Administração.
6. Em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, foi fixada pela Turma de Uniformização deste eg. TJDFT a tese no sentido de que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde" (Acórdão 1339286).
7. Apelação do Impetrante conhecida e provida. Remessa Necessária e Apelação do Distrito Federal conhecidas e não providas.